Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. VALOR EXCESSIVO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring.

2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a origem do débito, e notadamente quanto à impertinência da prova para comprovação da alegação de mútuo verbal alegado pelo apelante.

3. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio.

4. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil.

5. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor.

6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão emitidos título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil.

6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução.

7. A fixação da verba honorária de acordo com o valor da causa resultaria em valor injustificável, pois excessivamente elevado, ensejando enriquecimento sem causa, de modo que se mostra necessária a reforma da sentença, para que seja realizada valoração equitativa com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, em valor adequado frente as peculiaridades da causa, resultando com digna e justa remuneração ao advogado da parte.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido.